Tribunal: TJMT
Processo: 0013032-44.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013032-44.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAYDSON PEREIRA COSTA - CPF: 310.964.502-59 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE - CNPJ: 00.643.742/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 045.642.201-36 (ADVOGADO), GLAYDSON PEREIRA COSTA - CPF: 310.964.502-59 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “A invalidez permanente decorrente de doença degenerativa não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária por IPA. É válida a cláusula contratual que exclui cobertura para doenças profissionais e ocupacionais.”

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Glaydson Pereira Costa
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise do laudo pericial, que teria reconhecido o nexo causal/concausal entre a atividade laborativa e as sequelas incapacitantes. Alega que a decisão teria desconsiderado a equiparação legal de doença ocupacional a acidente de trabalho (art. 20 da Lei 8.213/91 e art. 2º, §1º, da Lei 6.367/76).

Argumenta, ainda, que as cláusulas limitativas não tenham sido previstas no ato da contratação, sendo abusivas à luz dos arts. 46 e 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende, ademais, que a jurisdição do STJ confirme a equiparação de microtraumas e LER/DORT a acidente pessoal para fins securitários.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas, ou, alternativamente, esclarecer os fundamentos da decisão, inclusive para fins de pré-questionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão e obscuridade, porquanto: (i) teria deixado de considerar a existência de concausa laborativa e o nexo causal apontado no laudo pericial; (ii) não teria sido admitido a equiparação de lesão ou doença ocupacional em acidente pessoal para fins de cobertura securitária; e (iii) teria reputado válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de doenças ocupacionais.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Conforme restou devidamente consignado no acórdão recorrido o contrato de seguro estrutura-se sobre base atuarial. A delimitação objetiva do risco não constitui faculdade arbitrária, mas elemento estrutural do equilíbrio econômico-financeiro do pacto. O art.757 do CC, assim dispõe:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados.”

Ademais, considera-se acidente pessoal o evento com dados característicos, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente do seguro.

Portanto, não se harmoniza com a noção de acidente pessoal a enfermidade degenerativa e progressiva, como é descrita a gonartrose: por definição, não é um acontecimento datado, súbito, externo e violento, é um processo de desgaste que se desenvolve sem tempo.

Por isso, ainda que o embargante tenha servido por décadas em atividade militar e ainda que haja reconhecimento administrativo de relação com o serviço, a natureza da patologia, degenerativa/progressiva, não se transmuta, por decreto interpretativo, em evento acidentário típico capaz de acionar indenização securitária por acidente.

Essa distinção é reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça em sua jurisdição consolidada sobre contratos de seguro: não cabe equiparar doença profissional a acidente de trabalho para fins de invalidez permanente por acidente quando o contrato restringe a cobertura e há exclusão expressa.

No caso concreto, contudo, o próprio embargante pretende a invalidez permanente por acidente, e, além disso, o laudo pericial não aponta, segundo narrado, a perda da existência independente, mas incapacidade parcial. Assim, o Tema 1.068, longe de socorrer o embargante, reforça a premissa de que, em seguros de vida em grupo, a cobertura por doença pode existir, mas dentro de requisitos estritos e próprios, não se confundindo com invalidez permanente por acidente. Aliás, o autor permanece vinculado ao Exército e exerce funções institucionais sem prejuízo hierárquico.

O que se decidiu foi que, ainda que a atividade militar possa ter agravado o quadro, tal circunstância não transmuta doença degenerativa em acidente pessoal, conceito técnico exigido para a cobertura.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Pois bem. A controvérsia reside em saber se a invalidez do autor decorrente de patologia degenerativa pode ser equiparada a acidente pessoal para fins de cobertura securitária do tipo IPA – Invalidez Permanente por Acidente, e, subsidiariamente, qual o percentual e valor indenizatório correto, à luz da apólice vigente à época do sinistro.

No caso dos autos, o autor, militar do Exército Brasileiro, alegou ter desenvolvido quadro de incapacidade decorrente de desgaste físico ocasionado pelas atividades laborais durante décadas de serviço militar. Pleiteia, por conseguinte, a indenização correspondente à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente – IPA, com base no contrato de seguro de vida firmado por meio da Fundação Habitacional do Exército – FHE, sendo a MAPFRE a proteção responsável.

A matéria comporta solução à luz da revisão consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual, ao enfrentar casos análogos, sedimentados, na sede de recursos repetitivos, os Temas 1068 e 1112, cuja diretriz vincula os tribunais pátrios:

“Tema 1.068/STJ: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) no contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Tema 1112/STJ: “Na modalidade de contrato de seguro de vida coletiva, cabe exclusivamente ao estipulante prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito disposições na apólice mestre.”

Na espécie, a leitura das condições gerais do seguro de vida contratado revela que há expressa exclusão contratual da cobertura para lesões decorrentes de doenças profissionais ou ocupacionais, impossibilitando a pretendida equiparação à acidente de trabalho.

Com efeito, a cláusula contratual em exame contempla cobertura para casos de invalidez permanente, desde que ocorra de acidente pessoal, ou, alternativamente, para invalidez total por doença, limitada às hipóteses em que se verifique a perda da existência independente do seguro, nos moldes definidos pela tabela da SUSEP.

Todavia, como bem delineado no laudo médico pericial, não há nos autos demonstração de que a enfermidade do autor, de natureza degenerativa e progressiva, seja oriunda de evento súbito, violento e externo, a caracterizar acidente pessoal nos termos legais e contratuais. Tampouco se evidencia a perda da existência independente, condição necessária para o acionamento da cláusula de invalidez funcional permanente total por doença. veja:

“O processo versa sobre cobrança de indenização securitária por motivo de Invalidez Por Acidente (IPA) / Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPTD).

O autor apresenta histórico de patologias: Fascite plantar ou Esporão do calcâneo, que não determina incapacidade e Osteoartrose joelhos - gonartrose primaria bilateral- provocando incapacidade parcial para atividades físicas forçadas. Os problemas de joelhos já tiveram tratamento médico desde 2008. (Vide artigos científicos em anex).

A Gonartrose primaria é doença degenerativa e progressiva que pode ser piorada por atividades físicas forçadas.

A doença em joelhos, de cunho degenerativo, pode ter sido piorada em função de atividades físicas forçadas e desta forma determina, no momento, incapacidade leve, permanente e parcial de joelho direito e esquerdo com graduação na tabela SUSEP em: 25%.

O autor, militar há cerca de 28 anos, continua vinculado ao Exército e há vários anos exerce funções institucionais que não exigem esforços físicos intensos, sem sofrer prejuízo na evolução hierárquica na sua carreira.” (id. 323272024 – pág 21).

Ressalta-se que a patologia mencionada (gonartrose) não integra o conceito jurídico de acidente pessoal, conforme interpretação do art. 11 da Circular SUSEP nº 302/2005, tampouco pode ser equiparada à transação traumática para fins securitários, por ser considerada doença ocupacional ou profissional, podendo ser expressamente restaurada da cobertura contratual, conforme cláusula constante na apólice.

Tal exclusão é válida e eficaz, na medida em que delimita o risco reforçado pela segurança, sendo elemento essencial ao equilíbrio atuarial do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil e da Importação do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZPERMANENTE POR ACIDENTE - IPA.EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS. VALIDADE.PRECEDENTE. INVALIDEZFUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NECESSIDADE DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. VALIDADE. TEMA N. 1 .068/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA ESTIPULANTE. TEMA N. 1.112/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso oriundo de ação de cobrança em que o segurado busca cobertura de invalidez de causa laboral. 2. Conforme constou no acórdão recorrido, a apólice de seguro previa cobertura para Invalidez Permanente por Acidente - IPA, havendo exclusão expressa de cobertura para "doenças profissionais", também cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD),condicionada à perda da existência independente do segurado. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, cláusula que exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária. 4. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1 .068/STJ). 5. Conforme tese firmada no julgamento do Tema n. 1 .112/STJ, "Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre". 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 1782278 SC 2020/0283986-3, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira j. 14.08.2023, 4ª Turma).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE PESSOAL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE. DEFINIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE. NORMAS SETORIAIS. INCIDÊNCIA. 1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep nº 302/2005; Resolução/CNSP nº 117/2004 e art . 2º, I, da Resolução/CNSP nº 439/2022). 2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)não abrange as doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a exemplo daquelas decorrentes ou não de microtraumas de repetição. 3 . Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se enquadra na definição securitária de invalidez por acidente (IPA), por expressa exclusão da avença, e que não se confunde ainda com a invalidez previdenciária. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 2115570 MS 2023/0454590-0, Rel.Min. Ricardo Villas Boas Cuevas, j. 27.05.2024, 3ª Turma).

Assim, a natureza patológica degenerativa da gonartrose primária bilateral, condição progressiva e de desenvolvimento ao longo do tempo, escapa ao conceito estrito de acidente pessoal, salvo se o contrato explícito cobertura para doenças.

O laudo pericial judicial declarou incapacidade parcial, mas não comprovou causa súbita, violenta e externa. A menção de ato de serviço militar, por si só, não substitui o nexo técnico-causal exigido para acidente securitário, quando se trata de doença degenerativa. O fato de a sindicância militar reconhecer o vínculo não é suficiente para fins securitários, pois são regimes normativos diferentes, um de natureza trabalhista/administrativa e outro contratual.

Ademais, colaciono o entendimento deste Tribunal acerca da matéria, verbis:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DOENÇA DEGENERATIVA ASSOCIADA A ATIVIDADE MILITAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE DOENÇA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Humberto Batista Santos Filho contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária proposta em face de Mapfre Vida S/A, em razão de alegada invalidez funcional permanente total por doença decorrente do exercício da atividade militar. O autor, militar reformado, afirma ter desenvolvido gonartrose em razão de esforço físico continuado ao longo de mais de 25 anos de serviço, pleiteando o pagamento da indenização prevista na cobertura securitária para invalidez funcional por doença, ou, subsidiariamente, indenização proporcional conforme tabela da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada, nos termos do contrato, a invalidez funcional permanente total por doença apta a ensejar o pagamento da indenização securitária; (ii) estabelecer se a doença degenerativa adquirida pelo autor no exercício de função militar pode ser equiparada a acidente pessoal, a despeito de exclusão expressa contratual de cobertura para doenças profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez funcional permanente total por doença exige, nos termos contratuais, a perda da existência independente do segurado, condição não demonstrada nos autos, uma vez que o laudo pericial atesta apenas incapacidade parcial para esforços intensos, sem prejuízo da autonomia do autor nas atividades da vida diária.

A pontuação obtida pelo autor no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional da SUSEP foi de 4 pontos, inferior ao mínimo de 60 pontos exigidos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, conforme parâmetros objetivos adotados pelo contrato.

As condições gerais do contrato de seguro excluem expressamente da cobertura os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, o que impossibilita a pretensão de equiparação da patologia degenerativa a acidente pessoal para fins securitários.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da cláusula que exclui doenças profissionais do conceito de acidente pessoal, não admitindo a equiparação entre microtraumas ocupacionais e acidentes cobertos (Tema 1.068/STJ e Tema 1.112/STJ).

A desconsideração de cláusula contratual válida e autorizada pela SUSEP violaria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio atuarial do contrato, implicando enriquecimento ilícito da parte segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da invalidez funcional permanente total por doença depende da comprovação de perda da existência independente do segurado, conforme critérios objetivos definidos contratualmente.

É válida a cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, impedindo sua equiparação a acidente pessoal.

Não se admite o pagamento de indenização securitária por invalidez decorrente de doença profissional quando expressamente excluída da apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Resolução/CNSP nº 117/2004; Resolução/CNSP nº 439/2022; Circular SUSEP nº 302/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1782278/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2115570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.05.2024”.

(TJMT, RAC n. 1005659-11.2019.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j.02.04.25).

Sendo assim, exige-se o julgamento de improcedência da demanda.”
(id. 342504857 - destaquei).

A
pesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026